Tribunal: TJPA
Processo: 0018220-55.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018220-55.2014.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SENA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição. REFORMA DA PENA BASE PROXIMO AO MINIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E REFORMA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou como desfavorável apenas o vetor de antecedentes criminais, dado o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, aplicando pena base em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
quantum
razoável e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Inviável a aplicação da tentativa, uma vez ocorreu a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes.

De igual forma, inviável a reforma de pena de multa, a qual é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 155 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 20 (vinte) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO SENA GONÇALVES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 21.09.2014 policiais foram acionados por populares que informaram que um individuo havia quebrado o vidro de um veículo e furtado uma bolsa de seu interior. Ato contínuo, policiais avistaram o denunciado se distanciando do local levando a bolsa e ao ser abordado alegou que havia acabado de encontrar o objeto.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Raimundo Nonato Sena Gonçalves

a pena de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória, e, alternativamente a reforma da pena base próximo ao mínimo legal, reconhecimento da tentativa e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Depreende-se dos autos elementos contundentes que evidenciam a autoria delitiva do acusado. A vítima, perante a autoridade policial, declarou que no dia dos fatos havia saído pela manhã com seu noivo para participarem de uma caminhada, deixando o veiculo Eco Sport, de sua propriedade, estacionado na travessa Municipalidade, quando recebeu uma ligação do SD/PM Saraiva informando que haviam prendido um cidadão que soube se chamar Raimundo Nonato Sena Gonçalves, que teria quebrado o vidro de seu veiculo para furtar uma pasta preta e que ao chegar no local reconheceu o referido objeto como de sua propriedade.

Em juízo, policiais militares, depuseram que estavam em ronda quando foram acionados por populares que estavam no interior de um ônibus, informando que um carro estava sendo quebrado e ao se dirigirem ao local, constataram que o veículo de fato estava com o vidro quebrado e saíram em direção ao denunciado que avistaram se evadir na posse de uma bolsa feminina e ao ser abordado, o mesmo estava na posse de uma bolsa, a qual havia sido furtada do carro quebrado, uma vez que a vítima reconheceu o bem subtraído como de sua propriedade.

Assim sendo, em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em absolvição por insuficiência se o conjunto probatório evidencia a autoria delitiva do acusado, o qual foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
.

Com relação a dosimetria de pena, vê se que o magistrado valorou como desfavorável apenas o vetor de antecedentes criminais, dado o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, aplicando pena base em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
quantum
razoável e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ressalte-se que não há que se falar em crime tentado, uma vez que o crime de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes.

De igual forma, inviável a reforma de pena de multa, a qual é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 155 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 20 (vinte) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023